Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000676-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (IMPETRANTE), JEAN CARLOS PEREIRA (IMPETRANTE), ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), TIAGO DA COSTA SOUSA - CPF: 060.055.201-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), LEANDRO DOMINGO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), IVO AMARO PIRES - CPF: 088.362.071-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA –
HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 312 DO CPP
– MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DO PACIENTE – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE –
IRRELEVÂNCIA
– PRECEDENTES STF [
HC No. 174102] E
STJ [
RHC No 46.378]
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DE DISSEMINAÇÃO REITERADA E ORGANIZADA DE DROGAS – ORDEM PÚBLICA A SER PRESERVADA

–
CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DO ART.319 CPP –
INUFICIÊNCIA – PRECEDENTES STJ [HC No. 316.706]

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a decretação
de prisão preventiva se presentes a prova da materialidade delitiva, indícios suficientes
de autoria, que consistiu em 06 porções de maconha, 02 pedras grandes de pasta base de cocaína e 01 pedra de cocaína, além de outros objetos apreendidos indicativos da prática de tráfico de drogas, como 03 aparelhos celulares, anotações com a organização da venda das drogas e plástico filme para embalar drogas.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão
de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da realidade delitiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar manejado com amparo no artigo 5o, incisos LIV, LVII, LXI, LXV, LXVI, LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 312 c/c 647 e 648, Código de Processo Penal, em benefício de TIAGO DA COSTA SOUSA, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso em flagrante em 16 de janeiro de 2022, por suposta incursão no delito descrito no art. 33, ‘
caput’
, 35, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/06, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva em sede de audiência de apresentação
e
m 18 de janeiro de 2022 e encontra-se preso no Centro de Ressocialização na Comarca de Sorriso/MT, desde 19 de janeiro de 2022.

Sustenta o impetrante, as teses de: 1) ausência de fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, 2) predicados pessoais consubstanciados na primariedade, residência fixa e profissão definida do beneficiário, 3)

possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Argumenta que: “(...)
a leitura por si só da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, demonstra na singeleza de sua redação a sua fragilidade legal e factual.”
(Sic.)

Ressalta que: “(...)
a segregação cautelar é medida excepcional e somente se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, desde que fundados em elementos concretos que evidenciem a real necessidade da prisão. A gravidade abstrata do delito, o clamor público e a invocação de resposta enérgica do Poder Judiciário, sem qualquer motivo concretamente apontado nos autos, não são elementos idôneos a justificar a prisão cautelar da paciente, ainda mais quando a mesma possui condições pessoais favoráveis
.”(Sic.)

Sobreleva também, que: “(...)
no caso concreto, não há nos autos nenhum indício de que o Paciente integre alguma organização ou grupo criminoso, coagiu testemunha, destruiu provas ou oferece risco às investigações
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
o paciente é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida
.”(Sic.)

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste e, subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id.115361968, 115361969 e 115361970)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id. 115944961), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 116713450),

a liminar foi indeferida (Id.117068487).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id.

120022966)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS BONS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de TIAGO DA COSTA SOUSA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

A prisão preventiva do beneficiário foi decretada nos seguintes fundamentos que transcrevo: (Id. 115361969-fls.17/21)

“[...]VISTOS.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em face de ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS, LEANDRO DOMINGO DOS SANTOS, IVO AMARO PIRES e TIAGO DA COSTA SOUSA, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.

O comunicado das prisões veio à conclusão para apreciação e eventual homologação, bem como para análise acerca de sua conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, na forma do art. 310 do Código de Processo Penal.

Instado, o MP pugnou pela homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva.

É o sucinto relatório. DECIDO

I. Da homologação das prisões em flagrante.

Recebo o auto de prisão em flagrante encaminhado a este Juízo, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais e/ou materiais que possam acarretar sua nulidade e por estar em conformidade com as regras dispostas nos artigos 301 e seguintes do Código de Processo Penal. De fato, a situação de flagrância encontra respaldo no inciso I do art. 302 da norma processual. Para além disso, as oitivas descritas no art. 304 do mesmo diploma foram observadas, assim como foram respeitadas as comunicações exigidas pelo art. 306 do citado estatuto normativo. No mais, foram expedidas as notas de culpa aos suspeitos, em pleno respeito à regra do art. 306, § 2o, do CPP. Desta forma, HOMOLOGO o flagrante.

II – Da conversão em prisão preventiva.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”

Pois bem.

A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência no 2022.13656, em que consta a apreensão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, certa quantia em dinheiro (R$ 354,75), distribuída em notas e moedas, três aparelhos celulares, anotações indicando a organização da venda dos entorpecentes, plástico filme para embalar as drogas, além do auto de constatação preliminar de substância entorpecente. Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

As declarações prestadas pelo policial militar Wagner Richard Silva, constituem forte evidência de autoria sobre os agentes Cristina Alessandro Domingos dos Santos, Leandro Domingo dos Santos, Ivo Amaro Pires e Tiago da Costa Sousa. Relata, em síntese, que a guarnição policial, durante rondas pela cidade, avistou a pessoa do autuado Ivo, o qual, ao visualizar a viatura, tentou empreender fuga, sendo contido pela guarnição. Em abordagem, localizaram em suas mãos uma porção análoga a maconha e, em sua cintura, outra quantidade da substância apreendida.

Que ao perguntá-lo sobre a origem dos entorpecentes, pelo mesmo foi dito que teria pego com a pessoa de alcunha “Leko”, deslocando-se para a residência indicada. Chegando lá, encontraram o investigado Alessandro na frente da residência e o suspeito “Leko” no quarto, aos fundos, com anotações sinalizando o controle de compra e venda de drogas, bem como embalagens para o acondicionamento. Questionado, o suspeito Alessandro relatou que estava se deslocando a residência de uma pessoa com a alcunha de “TH”, indicando o lugar em questão, e, quando lá chegaram, encontraram, em posse de “TH”, uma porção de substância análoga a maconha, duas pedras grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, uma pedra de substância análoga a cocaína e três porções de substância análoga a maconha.

Nessa toada, as circunstâncias das prisões, a quantidade de dinheiro em espécie (R$ 354,75) sem indicativo de demonstração de origem lícita, e a quantidade e variedade das drogas apreendidas, divididas em porções individuais (06 porções de maconha; 2 pedras grandes de pasta base de cocaína; 01 pedra de cocaína), três aparelhos celulares, anotações indicando a organização da venda dos entorpecentes, plástico filme para embalar as drogas, ressaltam indícios de traficância e periculosidade dos suspeitos, sendo medida de rigor a manutenção no cárcere.

De fato, a manutenção dos suspeitos em liberdade coloca em perigo a sociedade, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderão continuar na empreitada de condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social, o que merece maior atenção, notadamente pela expressiva variedade e quantidade de entorpecentes encontrados com os flagranteados.

Neste sentido, diz o enunciado orientativo do e. TJMT que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (no 101532/2015, DJe no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”.

Doutro norte, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco de reiteração do comportamento delitivo e risco de fuga dos agentes.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante dos autuados ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS, LEANDRO DOMINGO DOS SANTOS, IVO AMARO PIRES e
TIAGO DA COSTA SOUSA,
qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA.

EXPEÇAM-SE os mandados de prisão preventiva, na forma das normas elencadas na CNGC – TJMT, com as anotações necessárias junto aos bancos de dados do CNJ/BNMP, o qual, na sequência, deverá ser disponibilizado à r. Autoridade Policial para o ingresso dos autuados nos respectivos centros de detenção provisória.

Determino que a autoridade policial promova o encaminhamento dos presos para realização de exame de corpo de delito, juntando aos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.[...]”(Negritou-se)

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Com efeito, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

A materialidade repousa nas fotos encartadas no Id. 115361969-fls.48/50, auto de prisão em flagrante no.491.3.2022.857 (Id. 73752323-fls.51/52), boletim de ocorrência no.2022.13656 (Id. 73752323-fls.85/91), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 73752323-fls.94/95)

Os indícios de autoria ressoam das declarações dos policiais que procederam a ocorrência (Id. 115361969-fls.56/59)

O paciente
TIAGO DA COSTA SOUSA
externou em sede extrajudicial: (Id. 115361969-fls.63/64)

“[...]RESPONDEU: que reside na cidade desde 2019; vive sozinho; que ontem foi até a cidade de Sorriso buscar maconha para consumo e o crack para revender; que ontem estava fumando maconha na frente de casa com vizinho, mas que ele não veio preso pois não tinha nada haver; que a polícia chegou e os enquadrou dizendo que foi por denúncias; pediram para revisar a casa; que encontraram alguns relógios, uma câmara e algumas bijuterias; que só encontraram o que tinha no seu bolso, que era umas duas porções de maconha, uma de crack e uma porção de bórico; que comprou a droga de uma moça em Sorriso, mas que não sabe o nome dela; Nada mais disse;[...]”

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce nos autos, os requisitos da medida excepcional, calcados na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada pela apreensão da quantidade e variedade drogas (06 porções de maconha, 02 pedras grandes de pasta base de cocaína e 01 pedra de cocaína), além de outros objetos apreendidos como, 3 aparelhos celulares, anotações com a organização da venda das drogas e plástico filme, que ressoam como indicativos da prática organizada do tráfico ilícito de entorpecentes.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”.
(HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido.
(RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor TIAGO DA COSTA SOUSA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022